Tribunal: TJPA
Processo: 0074550-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074550-18.2013.8.14.0301
APELANTE: SORAYA DE NAZARE MIRANDA DUARTE, ALESSANDRA VALERIA VALE SILVA, REJANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, HERON SEVERO DE MORAIS, MARA SUELY FELINTO PINHO, MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA, FRANCIDALVA LIRA DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0074550-18.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTES :
ALESSANDRA VALERIA VALE SILVA; REJANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS; HERON SEVERO DE MORAIS; MARA SUELY FELINTO PINHO; MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA; FRANCIDALVA LIRA DOS ANJOS

ADVOGADA: YOLANDA DAMASCENO BARBOSA- OAB/PA 23492 CAMILA CORREA TEIXEIRA – OAB/PA 12291

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISO POSTERIOR DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇO DO ESTADO DO PARÁ
.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal no direito ou não dos apelantes ao recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94

II.

A matéria ora em análise foi objeto de vários recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo o Excelso Pretório declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III.

A par deste julgamento, em acórdão proferido no julgamento do processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000, sessão realizada no dia 09/03/2016, sob Relatoria do Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, o Pleno deste Tribunal reapreciou a matéria e reformulou o entendimento proferido no acórdão n.º 69.969, publicado em 15/02/2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA.

IV.

Recurso de HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS conhecido e desprovido
,

diante da nova orientação jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS, em face da sentença prolatada pelo
MMº Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital
, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
julgou improcedente o pedido contido na exordial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Heron Severo de Morais e outros, na qual narraram que são servidores públicos estaduais e exercem atividades inerentes à área de Educação Especial.

Assim, com base nos artigos
132, inciso XI e 246 da Lei Estadual n° 5.810/94, ajuizaram a ação a fim de receber o pagamento à título de gratificação de ensino especial.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1348869, que julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Assim,
diante do julgamento do Recurso Extraordinário 74581, com deciso transitada em julgado pelo STF, bem como, da jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte do Pará, a qual declarou inconstitucional por seu Tribunal Pleno o inciso XIX, do art. 31 da Constituiço do Estado do Pará,
concluo que
no há mais o que se discutir a respeito da inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI e 246 do Regime Jurídico Único estadual, no havendo o que se falar, por conseguinte, em direito à percepço de Gratificaço de Educaço Especial ante a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a preveem, carecendo, pois, a pretenso autoral de amparo legal.

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que no verificado o direito na pretenso autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas pelos autores, eis que beneficiários da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Condeno os Autores/Sucumbentes em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por até cinco anos após o trânsito em julgado desta deciso, por serem beneficiários de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.(...)”

Inconformados, HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS interpuseram recurso de apelação (id n° 1348870).

Em suas razões, afirmam que a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n° 5.810/94, não se manifestou quanto ao artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

Asseveram também que a decisão do Tribunal Pleno do TJPA utilizado pelo juiz de primeiro grau fora no sentido de declarar a inconstitucionalidade em controle difuso-concreto, que gera efeitos exclusivamente
inter partes.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial, assegurando aos autores o direito de receber o pagamento da gratificação de 50% prevista no art. 31, XIX da Constituição Estadual.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 1348872)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal no direito ou não dos apelantes ao recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94).

Inicialmente, ressalto que a matéria ora em análise foi objeto de vários recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo o Excelso Pretório declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Acerca deste tema, no julgamento do recurso paradigma - RE 745.811/PA (TEMA DE REPERCUSSO GERAL N.º 686), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 deste Ente Federativo, sob o fundamento de afronta a iniciativa privativa, reservada ao Chefe do Poder Executivo, para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a)

criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;”

Assim, faltava apenas analisar a regra inserida na Constituição do Estado, no artigo 31, inciso XIX.

A par deste julgamento, em acórdão proferido no julgamento do processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000, sessão realizada no dia 09/03/2016, sob Relatoria do Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, o Pleno deste Tribunal reapreciou a matéria e reformulou o entendimento proferido no acórdão n.º 69.969, publicado em 15/02/2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇO ESPECIAL. ALEGAÇO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE ‘De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual’ (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISO QUE NO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL ‘os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’, DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇO JURISDICIONAL, MAS NO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇO ESPECIAL. DISPOSIÇO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, ‘c’ e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE ‘são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria’ (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL ‘Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)’ (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇO DE EDUCAÇO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇO ESTADUAL. QUESTO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇO DE EDUCAÇO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.” (Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000)

Na mesma Sessão, o Pleno do TJE/PA também aplicou o referido entendimento a caso idêntico ao presente, o qual estava sobrestado em razão de repercussão geral ao Recurso Extraordinário 745.811/PA e, por força do art. 543-B, §3º, do CPC (art. 1.040 do novo CPC) - (processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), tendo o Exmo. Desembargador Leonardo Tavares, relator do processo, proferido voto no seguinte sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa. 2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.”
(Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Nessa esteira, tem sido os julgados desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, RESPECTIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO. 1
. No julgamento do RE 745.8111/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94, e tendo ocorrido o trânsito em julgado, não há mais que se discutir acerca da inconstitucionalidade de tais dispositivos; 2. Em recente decisão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, à unanimidade;
3. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, haja vista que somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria, por acarretar aumento de despesa, conforme estatui o art. 63, inciso I, da CF/88.

(2017.02356601-53, 176.249, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07).

MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE Nº 745.811/PA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 543-B, § 3º DO CPC/73). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? Por ocasião do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral,
o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal.

2 - Posterior decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de

Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, seguindo a linha do RE 745.811/PA.

3 - Diante dos julgados supra, surge incabível a concessão de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em área de educação especial, pelo que os Acórdãos nº92.062 e 105.601 prolatados devem ser modificados e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a segurança há de ser negada.

4 - Mandamus a que se nega a segurança à unanimidade. (2017.04177533-06, 181.224, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-27, Publicado em 2017-09-29)

Ressalto que o referido acórdão se encontra baseado também em decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 628.573, publicado em 30/05/2014, que indica a ratificação do entendimento de inconstitucionalidade proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA, em relação ao disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará.

Neste sentido, transcrevo referida decisão monocrática:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em consonância com o disposto no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e nos arts. 132 XI, e 246 da Lei Estadual 5.810/94, deferiu aos recorridos o direito à gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento, por atuarem na área da educação especial. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput; 61, § 1º, II, a e c; 63, I; 208, caput, da mesma Carta. A Procuradoria Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso. A matéria passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 745.811/PA (RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. A ementa do acórdão está assim redigida: “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência”. Isso posto, tendo em conta os motivos determinantes do precedente acima transcrito, com base no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido formalizado na inicial. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2014. Ministro Ricardo Lewandowski – Relator. (RE 628573, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 27/05/2014, publicado em DJe-104 DIVULG 29/05/2014 PUBLIC 30/05/2014)

Ademais, constato que em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, ao aplicar a sistemática do art. 543-B, §3º do CPC/73 (art. 1.039 do CPC/2015), declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA
. GRATIFICAÇO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

3. Segurança denegada.

(TJPA. 2016.00938589-09, 156.980, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-09, Publicado em 15.03.2015).

MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. DECISO POSTERIOR DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇO DO ESTADO DO PARÁ.

1 - A situação posta nestes autos consiste em verificar, nos moldes do art. 1.039 do Novo CPC (art. 543-B, §3.º, do CPC anterior), possível existência de posicionamento contrário ao adotado pelo STF no recurso paradigmático - RE 745811/PA pelo posicionamento consignado nos fundamentos do acórdão 108.240, publicado em 29.05.2012;

2 - In casu os dispositivos que fundamentaram a procedência do pedido de pagamento da gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial (art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e art. 132, XI, e 246 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará - Lei nº 5.810/1994) foram declarados inconstitucionais em decisões posteriores do STF proferido no julgamento do recurso paradigmático - RE 745.811 RG/PA e do Pleno do TJE/PA, em Sessão realizada em 09.03.2016;

3 - Seguindo a orientação dos referidos precedentes, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94, e art. 31,

XIX, da Constituição do Estado do Pará, diante da violação a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, conforme o estabelecida no art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal;

4 - Denega-se a segurança aos impetrantes, julgando improcedente o pedido de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, na forma do art. 1.039 do Novo CPC.

(TJPA. 2016.01179705-87, 157.580, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-23, Publicado em 31.03.2016)

Desta forma, constata-se que as normas jurídicas que fundamentaram o Acórdão nº 75.023, publicado em 12/12/2008, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Pleno do TJPA, face a afronta a reserva de iniciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam aumento de remuneração do funcionalismo público.

Por fim, em relação ao argumento dos apelantes de que a decisão do Tribunal Pleno apenas teria efeito
inter partes,
entendo que não deve ser acolhido, uma vez que os dispositivos do RJU considerados inconstitucionais pelo STF, cuja decisão tem efeitos tem eficácia erga omnes, tem redação idêntica ao art. 31 inciso XIX da Constituição Estadual, padecendo este artigo, portanto, do mesmo vício já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não é necessário que o referido artigo seja submetido novamente a análise de constitucionalidade pelo STF para que tenha efeito erga omnes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS
,

diante da nova orientação jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal retro mencionada.

É como voto.

Belém,

03 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2020